Tribunal: TJDFT
Processo: 0707752-13.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707752-13.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO LED AGUAS CLARAS - SUBCONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL OFFICE APELADO: LED AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Condomínio Led Águas Claras – Subcondomínio Centro Empresarial Office contra sentença do juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 73475452), que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Led Águas Claras Empreendimento Imobiliário Ltda., julgou improcedente o pedido de condenação do réu ao pagamento das taxas de sua unidade. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 20% do valor atualizado da causa, com fulcro no §2o do art. 85 do CPC. Nos fundamentos do decisum, o juízo sentenciante considerou demonstrado que o réu não era mais proprietário da unidade desde junho de 2015 e que o condomínio tinha ciência inequívoca da transferência da posse, conforme cadastros internos e documentos apresentados. Assim, afastou a responsabilidade do réu pelos débitos condominiais posteriores à alienação, nos termos da tese fixada em sede de repetitivo no Resp 1.345.331/RS sob o Tema 886/ STJ. Inconformado, apela o autor. Em razões recursais (Id 73475454), sustenta que a simples alegação de venda do imóvel não exime o réu da responsabilidade pelos encargos condominiais, sendo necessária a comprovação inequívoca da transferência da posse e da propriedade. Alega que, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, a propriedade só se transfere com o registro da escritura, e que, enquanto isso não ocorre, o alienante continua responsável pelos encargos vinculados ao imóvel. Argumenta inexistir comunicação formal da alienação ao condomínio, conforme certidão de ônus juntada aos autos, de modo que o réu ainda figurava como proprietário perante terceiros. Invoca jurisprudência do STJ (REsp 1.345.331/RS) para sustentar que, na ausência de registro e ciência inequívoca, a responsabilidade permanece com o promitente vendedor. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O conhecimento e provimento da presente apelação, para reformar a sentença e reconhecer a legitimidade passiva da parte ré, com o consequente prosseguimento da ação de cobrança; b) Subsidiariamente, caso haja dúvidas quanto à responsabilidade do Apelado, que seja determinada a realização de diligências adicionais, tais como a expedição de ofícios aos órgãos competentes, para verificar a efetiva formalização da transferência do bem; c) A condenação da parte ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Preparo regular (Id 73475456). Em contrarrazões (Id 73475459), a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo interposto, recebendo-o no duplo efeito, com fundamento no art. 1.012, caput, e art. 1.013, caput, ambos do CPC. Consoante relatado, o autor/apelante, para o agasalhamento da pretensão recursal, defende que o adquirente de unidade condominial responde pelos débitos do alienante junto ao condomínio, a pretexto, basicamente, de que não houve o registro do compromisso de venda e compra. Razão não lhe assiste, uma vez que manifestamente contrária à tese fixada em sede de repetitivo no Resp 1.345.331/RS (Tema 886 STJ), in verbis: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp n. 1.345.331/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/4/2015, DJe de 20/4/2015.) Com efeito, o autor não impugna o fato considerado na sentença de que, nos próprios cadastros do condomínio e listas de presença das assembleias já constavam o novo proprietário. Não controvertendo a parte autora no recurso a respeito da ciência inequívoca da transmissão do imóvel assentada em sentença, demonstrada pelos próprios cadastros do condomínio em que titularidade do imóvel é atribuída ao Sr. Aldo Araujo Silva Junior, não responde o promitente vendedor pelas despesas condominiais posteriores à posse exercida pelo promissário comprador, nos estritos termos do entendimento sufragado. No mais, nas teses recursais, conforme relatado, peculiaridade alguma na hipótese em exame restou individualizada para fins de subsidiar eventual distinção justificativa da pretensão de inobservância do precedente retro consignado. Diante desse quadro, em atendimento ao comando do art. 927, III, do CPC, verifico que o recurso interposto, no particular, é manifestamente contrário aos termos da jurisprudência do c. STJ firmada sob o Tema 886, o que autoriza o desprovimento do recurso monocraticamente pelo relator, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Enfim, não olvido a possibilidade de revisão do tema (ProAfR no REsp n. 2.015.740/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025), todavia, não havendo determinação de suspensão dos processos que tratem sobre a questão ou de qualquer outra providência que infirme o entendimento ainda prevalecente, a manutenção da sentença recorrida é medida impositiva. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, “b” do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NEGO PROVIMENTO à apelação. Deixo de majorar o montante fixado a título de honorários advocatícios, uma vez que atingido o patamar máximo do limite estabelecido no § 2o do art. 85 do CPC (art. 85, § 11, parte final, do CPC). Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se para o juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora